Tribunal: STF
Processo: RE 100339
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Decisão
homologatória
de cálculo. 3. Inclusão de correção monetária não prevista na
sentença exeqüenda. 4. Hipótese em que as partes haviam contratado
devolução simples por eventual rescisão do contrato. 5. Não
reconhecimento no acórdão de ilícito contratual. 6. Superveniência
da Lei nº 6.899/1981, art. 1º. 7. Ofensa à coisa julgada. 8. Recurso
extraordinário conhecido e provido, para determinar que a correção
monetária incida a partir do advento da Lei nº 6.899/1981.